Tribunal: TJSP
Processo: 2270258-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Execução – Citação - Validade de cláusula que dispõe serem locatários e fiadores procuradores recíprocos, inclusive para recebimento de citação – Execução fundada no contrato - Nulidade da citação não caracterizada – Contrato que deve reger a relação entre as partes - Decisão mantida.

Agravo não provido.